Tribunal: TJDFT
Processo: 0716103-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716103-02.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ANAZIEL DA CONCEICAO SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva da tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inc. I, c/c art. 14, ambos do CP), deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória. 2. “A jurisprudência deste Tribunal, na esteira do posicionamento do STJ, firmou entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inc. I, do CP, não configuram a agravante da reincidência, entretanto, podem ser utilizadas para aumento da pena-base, na avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes” (Acórdão 1189753, 20180110022279EIR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 22/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: 61/62). 3. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028